Tribunal: TJDFT
Processo: 0703832-22.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO INEXISTENTE. FIXAÇÃO POR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TABELA DA OAB. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por operadora de plano de saúde, mantendo sentença que a condenou ao custeio de tratamento médico e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. O embargante alegou omissão quanto à aplicação do art. 85, §8o-A, do CPC, referente à fixação dos honorários advocatícios por razoabilidade e proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da regra prevista no art. 85, §8o-A, do CPC, especialmente no que se refere à observância da tabela da OAB para fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da fixação dos honorários, justificando a inaplicabilidade do §2o do art. 85 do CPC com base na complexidade da demanda e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. A decisão considerou o grau de zelo profissional, tramitação eletrônica, tempo de duração do processo e natureza da causa, fixando os honorários em R$ 3.000,00.
6. A jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.770.345/SC) reconhece que a tabela da OAB possui caráter orientador, não vinculando o magistrado na fixação dos honorários por equidade.
7. A exigência legal imposta pelo §8o-A do art. 85 do CPC deve ser interpretada à luz da jurisprudência consolidada, que admite a flexibilização da aplicação da tabela da OAB, desde que observados os critérios legais e a fundamentação adequada.
8. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem exigem manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais.
9. A ausência de vício no julgado afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A tabela da OAB possui natureza orientadora e não vinculativa, podendo ser afastada na fixação dos honorários por equidade, desde que observados os critérios legais e devidamente fundamentada a decisão. 2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais não configura omissão quando as questões essenciais são enfrentadas."
Dispositivos relevantes citados: art. 85, §§2o, 8o e 8o-A; art. 1.022; art. 1.025, todos do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ – AgInt no REsp 1.770.345/SC; STF – MS 31.667 AgR, Min. Dias Toffoli, 2019